Tribunal: STF
Processo: ARE 1509499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE MINAS GERAIS e por OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    O recurso de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA – ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATÉRIA CONSUMERISTA, POR MEIO DOS PROCONS – CONSTITUCIONALIDADE – PODER REGULAMENTAR DA ANATEL – AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR MULTA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE, EM CASO DE ILEGALIDADE, VERIFICADA QUANDO SE IMPÕE AO PARTICULAR PENALIDADE QUE NÃO ENCONTRE RESPALDO NO CONTEXTO FÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – VALOR DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA PELO PODER JUDICIÁRIO – LICITUDE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.



    - A atuação administrativa do Ministério Público em matéria consumerista, incluindo a possibilidade de aplicação de multa, está em conformidade com as atribuições conferidas ao Parquet pela Constituição Federal (TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade n.º 1.0000.20.456730- 9/003).



    - O poder regulatório conferido à ANATEL não afasta a competência do Procon para aplicar multa administrativa a empresa de telefonia pela violação de norma consumerista.



    - Embora seja defeso ao Poder Judiciário a revisão do mérito do ato administrativo praticado pelo Executivo – sob pena de usurpação de competência e desequilíbrio entre os Poderes – sua intervenção pode se dar em caso de ilegalidade, verificada, entre outras situações, na hipótese de imposição, ao particular, de penalidade que não encontre respaldo no contexto fático verificado.



    - A aplicação da multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é ato de competência da autoridade administrativa aplicá-la, cabendo-lhe, inclusive, definir o seu valor, o que não exclui, entretanto, a excepcional intervenção judicial na hipótese de violação constitucional ao princípio da proporcionalidade.



    - Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional, entre das partes, das custas processuais e dos honorários advocatícios.



    - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme determina o artigo 85, §§ 3.º e 4.º, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração por OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, foram acolhidos, para sanar a omissão apontada.



    No recurso extraordinário de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso XI; 22, inciso IV; 37, inciso XXI, e 129, incisos VII e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DE MINAS GERAIS, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional e ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Já quanto à insurgência de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente